Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717706-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO SOCIAL. ALTERAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 2. Tendo havido a criação de “representante dos associados beneficiários” em assembleia geral, composta inclusive pelos próprios associados, e não tendo sido alegado qualquer vício no concílio que o criou, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na decisão assemblear, porquanto ausente qualquer ilegalidade, sob pena de ofensa à autonomia das entidades associativas prevista no artigo 5o, incisos XVII e XVIII da Constituição. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 5o, inciso XVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que a criação da figura do representante dos associados beneficiários da assembleia geral da Postal Saúde é uma anomalia jurídica, ferindo o próprio estatuto social da apelada, a natureza jurídica e a função social das assembleias gerais. Afirma que as assembleias gerais possuem caráter soberano, detendo função deliberativa, sendo o local de fala oportunizado aos membros de uma associação. Acrescenta que reduzir a fala de 283.303 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e três) pessoas é arbitrário, manipulador e uma verdadeira afronta à liberdade associativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo posta no apelo – validade do processo de seleção do representante dos associados beneficiários da assembleia geral da Postal Saúde - é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023